Tribunal: TJSP
Processo: 2243770-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer cc. preceito cominatório.
Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada para obstar o réu ou qualquer outra pessoa, sem autorização prévia e expressa dos representantes legais da autora, realizar reuniões com comissão de moradores, para tratar de regularização das escrituras do empreendimento e outros assuntos ligados à associação.

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer cc. preceito cominatório.
Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada para obstar o réu ou qualquer outra pessoa, sem autorização prévia e expressa dos representantes legais da autora, realizar reuniões com comissão de moradores, para tratar de regularização das escrituras do empreendimento e outros assuntos ligados à associação.
Requisitos do artigo 300, do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados. Pretensão que viola direito de livre reunião, de forma pacífica e sem armas. Interpretação do artigo 5°, inciso XVI, da Constituição Federal.
Ação de improbidade administrativa movida contra o réu possui outro objeto, que não se relaciona com o do presente feito.
Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243770-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO POR MORADIA DE OSASCO - COPROMO, é agravado
REGINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243770-64.2019.8.26.0000 -Voto no 25708 - I
2
VOTO No 25708
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2243770-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO POR MORADIA DE OSASCO - COPROMO
AGRAVADO: REGINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
COMARCA: OSASCO
JUIZ (A): FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer cc.
preceito cominatório.
Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada para obstar o
réu ou qualquer outra pessoa, sem autorização prévia e
expressa dos representantes legais da autora, realizar
reuniões com comissão de moradores, para tratar de
regularização das escrituras do empreendimento e outros
assuntos ligados à associação.
Requisitos do artigo 300, do CPC. Probabilidade do direito e
perigo de dano não demonstrados. Pretensão que viola
direito de livre reunião, de forma pacífica e sem armas.
Interpretação do artigo 5°, inciso XVI, da Constituição
Federal.
Ação de improbidade administrativa movida contra o réu
possui outro objeto, que não se relaciona com o do presente
feito.
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que proferida em ação de obrigação de não fazer c.c preceito cominatório. A
decisão impugnada indeferiu a concessão da tutela antecipada pleiteada pela
parte autora.
Insurge-se a autora, alegando, em síntese, que não deve
prevalecer o entendimento adotado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, presentes os
requisitos para a concessão da tutela pretendida. Ressalta que o agravado,
embora sem autorização dos representantes legais da agravante, bem como dos
moradores, promove assembleias e reuniões na área interna do condomínio,
impondo suas idéias de forma contrária à lei.
Acrescenta
que
restou
demonstrado
nos
autos
irregularidades praticadas pelo agravado no loteamento Colinas D'Oeste, com
venda de lotes clandestinos em área de preservação ambiental, o que ensejou
ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, com condenação do
agravado e demais corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243770-64.2019.8.26.0000 -Voto no 25708 - I
3
O recurso foi processado, sem concessão de efeito
suspensivo, certificado o decurso do prazo legal sem manifestação de
contraminuta (fls. 126).
A fls. 128/134 a agravante juntou documentos e informou a
propositura de ação civil de improbidade administrativa pelo Ministério Público
contra Reginaldo Oliveira de Almeida, Willians Rafael da Silva Júnior e Bárbara
Willians Aguiar Rafael da Silva, em novembro de 2019, após a propositura do
presente recurso.
É o relatório do essencial.
A demanda envolve ação cominatória cc. indenização por
danos materiais, movida por Associação por Moradia de Osasco COPROMO,
contra Reginaldo Oliveira de Almeida.
Eis o teor da decisão agravada no que interessa, verbis:
Vistos. A parte autora alega que o requerido não faz parte da diretoria,
não foi autorizado a realizar qualquer tipo de assembleia ou reunião em seu nome, conforme
petição inicial e documentos acostados. Contudo, sustenta terem sido marcadas algumas reuniões
na sede com comissão de moradores, sob a alegação de tentativa de regularização das escrituras
referentes ao empreendimento 'Osasco D'COMPROMO', bem como audiência pública para o dia
04/10. Verifico a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, quais
sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ao resultado do processo. Isto
porque os moradores podem se reunir pacificamente para tentativa de resolução de problemas que
lhes são caros, sem que isto interfira na administração da autora, que detém a legitimidade de
representação por Assembléia...
REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Dispõe o artigo 300, do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário,
portanto, o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015. Nesse
sentido é o posicionamento de Humberto Theodoro Júnior, em "Novo Código de
Processo Civil Anotado", 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361:
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243770-64.2019.8.26.0000 -Voto no 25708 - I
4
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
Em se tratando de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indefere tutela provisória antecipada, possível apenas análise, nesta
instância, da presença ou não dos pressupostos autorizadores para sua
concessão. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Em que pesem os argumentos expostos, não se vislumbra
presentes os requisitos necessários a autorizar a concessão da tutela pretendida.
Como consignado pelo D.Juízo de Primeiro Grau, eventuais
reuniões de moradores do loteamento, em nome próprio, não interferem na
administração da associação, o que afasta probabilidade do direito alegado, bem
como perigo de dano. A Constituição Federal preserva como um dos direitos
fundamentais do cidadão, o direito de livre reunião dos cidadãos, sem armas, e
com fins pacíficos. Confira-se:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
Não há impedimento legal que outras pessoas que não a
autora busquem soluções para os problemas que afligem os proprietários do
empreendimento. A princípio, não há prova preconstituída da prática de atos
ilícitos pelos réus.
Há notícia nos autos (fls. 128/134) da propositura de ação
de improbidade administrativa contra o réu e dois de seus assessores. Entretanto,
referida ação judicial não guarda relação direta ou indireta com o caso dos autos,
vez que naquela se imputa aos dois corréus a qualidade de "funcionários
fantasmas", lotados no gabinete do réu deste feito (Reginaldo Oliveira de
Almeida), vereador do Município de Osasco.
Finalizando, eventual decisão concessiva da tutela de
urgência pretendida não poderia atingir terceiros que não participam da lide.
Diante das razões expostos, a decisão agravada merece ser
mantida. As demais questões arguidas pelas partes ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243770-64.2019.8.26.0000 -Voto no 25708 - I
5
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)